Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-60.2020.8.11.0047
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000071-60.2020.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO LUIZ NETO - CPF: 177.971.101-82 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DELARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E APLICAR A SÚMULA 385, DO STJ QUANTO AO DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrição prévia, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo se a parte não comprovou a ilegitimidade da inscrição anterior.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 337,56) e julgou improcedente o pedido de dano moral em razão da aplicação da súmula 385, do STJ, apresentando a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial apenas para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95].

A parte promovente, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, sustentando que inexiste inscrição prévia.

Requereu a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de dano moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que o recurso deve ser desprovido e que aplicável à súmula 385, do STJ, sendo acertada a sentença que apenas declarou a inexistência dos débitos inscritos.

Em que pese as alegações da parte promovente, não há como se afastar a aplicabilidade da súmula referida, já que em análise ao extrato de negativação juntado há três protestos preexistentes datadas de 04/02/2019, 20/02/2019 e 20/02/2019, quando a inscrição discutida nestes autos fora disponibilizada em 02/11/2019 e, portanto, posteriormente, sendo acertada a sentença que apenas declarou a inexistência do débito inscrito, não havendo reparos a fazer.

Assim, verifico que a sentença pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020